Tribunal: TJDFT
Processo: 0711431-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DO CREDOR LOCALIZAÇÃO E INDICAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O credor deve indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea c, do CPC. Apenas quando esgotados todos os meios ao seu alcance, é que se revela possível a mediação do Juiz para dar efetividade e celeridade ao processo de execução.
2. No caso dos autos, constata-se que foram realizadas diversas diligências para a satisfação do crédito junto aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, tendo a parte credora postulado a realização das mesmas diligências já efetivadas.
3. Furtando-se o agravante/exequente do ônus que lhe cabe de localizar bens para satisfação do seu crédito, uma vez que, intimado a indicar bens da devedora, manteve-se inerte e/ou postulou a realização das mesmas diligências infrutíferas já realizadas, correta a decisão recorrida.
4. Recurso desprovido.